Tribunal: TJES
Processo: 5015256-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015256-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIANA EUGENIA DA CRUZ e outros

AGRAVADO: ANSELMO VALENTIM DE ANGELI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela antecipada. A decisão agravada indeferiu a liminar de manutenção da posse. Os agravantes sustentam que possuem posse legítima sobre imóvel rural com base em contrato de arrendamento vigente até 1º de junho de 2025, alegando turbação por parte dos agravados após a venda do imóvel, e pleiteiam reforma da decisão para concessão da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de designação de audiência de justificação prévia configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória exige a demonstração cumulativa da posse, da turbação ou esbulho, da data do fato e da manutenção ou perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

A existência de contrato de arrendamento com cláusula autorizando a rescisão em caso de alienação do imóvel, somada à efetiva notificação dos arrendatários após a venda, legitima a rescisão contratual nos termos do art. 26, IV, do Decreto nº 59.566/1966.

A permanência dos agravantes no imóvel após a rescisão contratual caracteriza posse precária, inviabilizando a concessão de tutela possessória antecipada.

Os documentos apresentados — carta de aviso, boletim de ocorrência, áudios e alterações em redes sociais — não demonstram turbação injusta da posse, revelando apenas conflitos interpessoais insuficientes para configurar ameaça possessória.

A não designação de audiência de justificação prévia não configura nulidade, pois, nos termos do art. 562 do CPC, sua realização é discricionária e depende da necessidade de elucidação fática, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido a desnecessidade de audiência de justificação quando os documentos dos autos são suficientes para o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela antecipada possessória somente é cabível quando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos do art. 561 do CPC.

A rescisão contratual prevista em cláusula expressa de arrendamento, em razão da alienação do imóvel, afasta o direito à manutenção da posse pelo arrendatário.

A audiência de justificação prévia em ação possessória é prescindível quando os documentos apresentados são suficientes para a formação do juízo de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 561 e 562; Decreto nº 59.566/1966, art. 26, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002230-33.2020.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 04.02.2022; TJES, AI nº 5015421-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAIANA EUGÊNIA DA CRUZ
e
WALLACE FIGUEREDO GUIMARÃES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de manutenção de posse c/c pedido de antecipação de tutela de urgência ajuizada em face de ANSELMO VALENTIM DE ANGELI, SOLANGE COMÉRIO DE ANGELI e FELIPE COMÉRIO DE ANGELI, indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
celebraram contrato de arrendamento com o primeiro agravado, com vigência até 1º de junho de 2025, o que comprovaria a posse direta sobre o imóvel;
(ii)
estão sofrendo turbação por parte dos agravados, notadamente após comunicação de suposta venda do imóvel e exigência de desocupação;
(iii)
anexaram documentos que comprovariam a turbação e a iminência de esbulho, tais como carta de aviso, boletim de ocorrência, áudios e alterações em redes sociais;
(iv)
a decisão agravada desconsiderou tais elementos e deixou de aplicar corretamente o disposto nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Não demonstrados cumulativamente tais requisitos, deve ser indeferida a medida liminar, sendo a ação processada sob o rito comum.

Colhe-se dos autos que os agravantes apresentaram contrato de arrendamento com prazo de vigência determinado e cláusula expressa — Cláusula 19ª — prevendo a possibilidade de rescisão contratual em caso de alienação do imóvel.

Comprovada documentalmente a venda da propriedade ao terceiro agravado em 24/08/202
4
e a notificação dos arrendatários em 26/08/2024, com prazo para desocupação em 30 dias, a rescisão contratual encontra respaldo legal no art. 26, IV, do Decreto nº 59.566/1966,
in litteris
:

Art 26. O arrendamento se extingue:

I - Pelo término do prazo do contrato e do de sua renovação;

II - Pela retomada;

III - Pela aquisição da gleba arrendada, pelo arrendatário;

IV - Pelo distrato ou rescisão do contrato;

V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

VI - Por motivo de fôr maior, que impossibilite a execução do contrato;

VII - Por sentença judicial irrecorrível;

VIII - Pela perda do imóvel rural;

IX - Pela desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural;

X - por qualquer outra causa prevista em lei.

Assim, inexistem provas suficientes nesta fase embrionária da demanda que comprovem a turbação da posse, porquanto o documento constante no id. 10059404 demonstra, a princípio, que a propriedade rural foi vendida, legitimando, assim, a rescisão contratual. Por conseguinte, a permanência dos agravantes no imóvel após o término do prazo contratualmente estipulado caracteriza posse de natureza precária, circunstância que inviabiliza a concessão da tutela possessória pleiteada.

Ademais, os elementos apresentados pelos agravantes — carta de aviso, boletim de ocorrência, áudios e alteração de biografia em rede social — não se revelam suficientes, sob a cognição sumária própria da fase, para caracterizar turbação injusta da posse. Os documentos indicam, no máximo,
conflito de natureza interpessoal e desentendimentos entre as partes, desprovidos de contundência jurídica que autorize o reconhecimento de esbulho possessório ou mesmo da turbação referida
.

Ressalte-se, ainda, que a cláusula de rescisão do contrato de arrendamento em razão da alienação do imóvel foi não apenas expressamente prevista no pacto celebrado entre as partes, como também devidamente
comunicada por meio de notificação formal
, o que confere legalidade, previsibilidade e transparência ao ato praticado, de modo que a conduta dos agravados manteve-se integralmente pautada nos limites da legalidade contratual, inexistindo, por conseguinte, qualquer indício de coação, violência ou clandestinidade que permita caracterizar turbação injusta.

Nesse contexto, sob a cognição sumária que ora se impõe, comungo da conclusão alcançada na r. decisão agravada de que o ora agravante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbe, por força do art. 373, I, do CPC c/c art. 561, do CPC
.

Além disso, cumpre afastar a alegação de
error in procedendo
, porquanto o Juízo de origem observou integralmente o devido processo legal, bem como seguiu corretamente o rito estabelecido para as ações possessórias, nos termos dos artigos 562 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo,
a realização da audiência de justificação prévia não constitui obrigação automática
, cabendo ao magistrado, com base na análise do caso concreto, aferir se os elementos constantes na petição inicial são ou não suficientes para a formação do juízo necessário à concessão da medida liminar, sendo essa audiência exigível apenas quando houver necessidade de elucidação de fatos que não estejam suficientemente demonstrados por prova documental.

No caso em apreço, entretanto, tal providência mostrou-se desnecessária. A partir da análise dos documentos acostados aos autos e das próprias alegações dos agravantes, o magistrado de primeira instância concluiu pela existência de elementos que, ainda que reconhecessem a posse,
não demonstravam de forma cabal a ocorrência de turbação injusta
, o que legitimou o indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação, a qual, nessas condições, revela-se prescindível.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A audiência de justificação não é obrigatória e sua realização somente revela-se necessária quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse
. 2. Nos limites da cognição próprios deste recurso, vislumbra-se que os documentos que instruem a ação originária não são suficientes para demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte dos Agravados, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse requerida nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002230-33.2020.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 04/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 562 do CPC, a realização da audiência de justificação só é impositiva quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída, ou seja, quando dela não é possível extrair, por si só, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar. No caso em apreço, a petição não apenas estava adequadamente instruída, como foi suficiente para a pronta expedição do mandado reintegratório, não havendo que se falar em nulidade em razão da dispensa da audiência de justificação (...)
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número:
5015421-43.2023.8.08.0000
, Magistrado:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 29/02/2024)

Destarte, forçoso convir que as razões recursais não infirmam a decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)